Tribunal: TJSP
Processo: 1017785-64.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ação indenizatória. Bloqueio de conta indevido. Dano moral verificado. Indenização mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Manutenção da r. sentença. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11o, do NCPC. Recurso desprovido.